Tribunal: STF
Processo: HC 127752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico, associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, receptação, associação criminosa e corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Elevada quantidade de droga apreendida. 4. Pretensão de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fundamento no art. 318, inciso III, do CPP. Matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Ausência de prova idônea para justificar a medida. 5. Ordem denegada.